Tribunal: TJSP
Processo: 1064350-73.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Embargos de declaração – Propriedade intelectual – Infração marcária e concorrência desleal – Google Ads - Acórdão recorrido que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença singular que ordenou a abstenção de uso e/ou vinculação da marca "Clínica Speranzini" como palavra-chave no Google Ads, vinculada ao site www.juliocesaryoshimura.com ou outra

Ementa:
Embargos de declaração – Propriedade intelectual – Infração marcária e concorrência desleal – Google Ads - Acórdão recorrido que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença singular que ordenou a abstenção de uso e/ou vinculação da marca "Clínica Speranzini" como palavra-chave no Google Ads, vinculada ao site www.juliocesaryoshimura.com ou outra ferramenta de direcionamento, sob pena de multa, além de indenização por danos morais – Omissão - Descabimento – Insurgimento que denota mero inconformismo com o julgado – Prequestionamento – Desnecessidade, a teor do que preconiza o art. 1.025, do CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.